Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Interesse recursal da apelante centrado na redução dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, para o total de 15% (quinze por cento) para os dois filhos, à evidência da sua limitada capacidade financeira.
II. Comprovadas as necessidades dos alimentandos, as quais são básicas e inerentes à faixa etária, e as condições financeiras favoráveis da apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°).
III. Com base no poder familiar exercido pelos pais e na obrigação de solidariedade entre os genitores, tem-se que o valor proposto (15% para os dois filhos) é insuficiente e desproporcional, tendo em vista que vez que o genitor possui renda inferior à da genitora e vem arcando sozinho com o sustento dos menores, no qual se inclui despesas com educação, saúde, transporte, lazer, vestuário e alimentação.
IV. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar, de acordo com a perspectiva da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e com respaldo no contexto social e familiar dos envolvidos.
V. Recurso conhecido e desprovido.